Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718189-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JOSE FERREIRA RODRIGUES JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31275823) por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de JOSE FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, ante Acórdão de ID 31043449 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, desproveu os apelos. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 15:38:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador